Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707607-56.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE LUCAS DA SILVA TAVARES IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS em favor de JOSE LUCAS DA SILVA TAVARES, ora paciente, preso preventivamente desde 4/11/2019, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o-A, inciso I, do CP. No presente writ, alega o impetrante: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; e ii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19. Aduz que o paciente está preso preventivamente há mais de 150 dias, sendo que não se trata de caso complexo, há somente um réu, mas a finalização da instrução processual está sendo impedida porque a Polícia Civil ainda não juntou o exame de arma de fogo. Aponta a Recomendação n. 62 do CNJ que prevê a reavaliação das prisões preventivas de pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade e prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 21/2/2020, ocasião em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e interrogado o réu. Em seguida, a MM. Juíza proferiu despacho deferindo pedido do Ministério Público para que fosse oficiado ao IC solicitando a juntada do laudo de exame de arma de fogo e do laudo de veículo. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 1 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador